Tribunal: CARF
Processo: 10070.000112/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10070.000112/2003-41
ACÓRDÃO
1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVASUD S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
ACÓRDÃO. NULIDADE. DRJ. APRECIAÇÃO DE MÉRITO NA FORMA
ORIGINÁRIA.
Compete às DRJ o julgamento em primeira instância dos processos
administrativos fiscais. Se houver por parte desta unidade apreciação de
direito creditório pleiteado pela interessada sem análise anterior pelas
unidades de origem, o Acórdão deve ser anulado nesta parte e os autos
encaminhados para unidade competente para análise do crédito na sua
forma original.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para considerar nula a análise do crédito constante no Acórdão n°
12-16.326, no julgamento da manifestação de inconformidade, devendo os autos retornarem à
unidade regimentalmente competente para nova análise do direito creditório de saldo negativo
dos anos calendários de 1998 a 2002, conforme decidido na parte mantida do Acórdão proferido
pela DRJ/RJ1, nos termos deste voto.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto.

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
2

RELATÓRIO
Versa o presente processo de pedido de restituição feito de IRRF pela recorrente,
no montante inicial de R$ 5.979.238,21, após ciência do despacho decisório com a análise do
crédito, pediu redução do valor pleiteado para R$ 5.266.545,09.
O crédito pleiteado foi negado pela unidade de origem que elaborou o Parecer
Conclusivo n° 195, de 26.10.2004, contendo a análise do crédito.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 12-16.326, que julgou a
decisão a manifestação de inconformidade contra a decisão da DERAT/RJO, acrescentando com os
fatos que se sucederam:
Em 17.01.2003, o interessado protocolou Pedido de Restituição (fl.1) de Imposto
de Renda Retido na Fonte — IRRF sobre Aplicações Financeiras, que discriminou
assim (fls.23):

2 O sobredito Pedido veio instruído com os comprovantes de rendimentos às
fls.30/34 (Unibanco) e 35/39 (B.Brasil).
3 Em 27.11.2003, em petição às fls.42, instruída com os documentos de fls.43/75,
sob a alegação de ter cometido erro no cálculo da correção, o interessado
solicitou que o valor do pedido fosse retificado de R$ 5.979.238,21 (f1.1. e 23)
para R$ 5.266.545,09, como discriminou às fls.43, a saber:

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
3
4 Pelo Parecer Conclusivo n° 195, de 26.10.2004 (fls.77/79), a Derat/RJO indeferiu
o sobredito Pedido, sob o fundamento de que "o IRRF sobre rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, por ser considerado
antecipação do devido no encerramento do período de apuração, não pode ser
compensado diretamente com outros tributos e contribuições, devendo ser
deduzido do imposto apurado no encerramento do período de apuração...".
5 Em 07.12.2004, o interessado tomou ciência do sobredito Parecer (fls.79).
6 Em petição protocolada em 15.12.2004 (fls.82), o interessado solicitou as
seguintes retificações: a) que o Motivo de seu Pedido: de "IRRF s/Aplicações
Financeiras — exercício 1998 a 2001" (fl.1), fosse alterado para "Saldo Negativo
de IRPJ/CSLL — exercício 1998 a 2002"; e b) que o Demonstrativo de Cálculo
passasse de R$ 5.266.545,09 para R$ 9.089.240,17, como discrimina à fls.84:

7 A petição veio instruída com "Demonstrativo do Saldo Negativo do IRPJ/CSLL"
(fis.84/89). Após, foram juntadas as cópias .de Declaração de Informações
Econômico-Fiscais dos anos-calendário de. 1998, recebida em 21.10.1999
(fls.103/146); de :1999, recebida em 29.06.2000 (fis.14/187); de 2000, recebida
em 28.06.2001 (fls:188/234); de 2001, recebida em 28.06.2002 (fls.235/291) e de
2002, recebida em 26.06.2003 (fls 292/376).
8 Em seguida, em petição às fls.379, 380 e 387, de 25.04.2005, o interessado
solicitou fossem incluídas no processo duas Declarações de Compensação que,
por erro, haviam recebido o endereço da filial sediada no Estado de Minas Gerais,
a saber:

9 A autoridade lançadora proferiu o despacho de fis.395/396, onde se lê:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
4
A retificação de pedido de restituição deve obedecer às disposições constantes do
artigo 56 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 2004:
Art.56 O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador, e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Diante do exposto, e nos termos da legislação tributária vigente, a retificação
solicitada pela interessada não deve surtir os efeitos esperados, tendo em vista
que a sua apresentação foi posterior à ciência do Despacho Decisório e Parecer
Conclusivo.
10 No mesmo Despacho, a autoridade lançadora encaminhou os autos à
cobrança, "tendo em vista a interessada não ter apresentado manifestação de
conformidade no prazo de 30 (trinta) dias".
11 lrresignado, o interessado, em petição às fls.403/407, que veio instruída com
os documentos de fls. 408/463, diz que em apenas uma semana após ter sido
cientificado da decisão, apresentou "a sua insurgência quanto à não homologação
das compensações", demonstrando que Se tratava somente e tão-somente de um
mero erro material quanto à indicação da origem do crédito a respaldar as
compensações pretendidas.
12 Afirma que a autoridade administrativa não poderia ter simplesmente
encaminhado para a cobrança os créditos decorrentes das compensações
realizadas, uma vez que, dentro do prazo legal, foi apresentada manifestação de
inconformidade diante do indeferimento das compensações, peça que, ainda que
não corretamente denominada, deveria ter sido recebida como recurso, e
encaminhada à autoridade administrativa competente para apreciar a questão.
13 Pede sejam remetidos os autos à autoridade competente para a apreciação da
manifestação de inconformidade.

15 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fis.4671570.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
5
16 Relatados. Decido.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, indeferindo seu pleito, prolatando a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 1998, 1999,
2000, 2001,2002 COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITORIO NÃO RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não comprovado o direito creditório alegado, mantém-se o despacho decisório,
que não reconheceu o direito creditório alegado e não homologou as
compensações declaradas.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 26/10/2007 (fl 661) e apresentou
recurso voluntário (fls. 662/673) em 27/11/2007, alegando em síntese que:
- Nulidade do Acórdão recorrido
- Possui direito ao crédito referente ao IRRF de aplicações financeiras apurados ao
longo da fase pré-operacional.
- A retificação da origem do crédito decorreu de erro material.
Em sessão realizada no dia 15 de março de 2018 esta Turma converteu o
julgamento do recurso voluntário para que a unidade de origem respondesse aos seguintes
quesitos:
1 – Se há identidade entre os débitos compensados no PAF no.16682.901562/2012-
22 bem como quitados por meio de pagamento expresso nos Comprovantes de Arrecadação
juntados, com aqueles referentes às competências de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003
compensados/confessados nas DCOMP(s) objeto dos PAF que menciona.
2 - Caso positivo, confirmar se o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001
utilizado nas compensações do PAF no. 16682.901562/2012-22, coincide com aquele declarado e
utilizado no PER de folhas 02 a 64, documentado também nas folhas 66 a 463.
3 - Verificar se as retenções de IRRF incidentes sobre as Aplicações Financeiras, que
formaram os Saldos Negativos dos AC 1998, 1999, 2000 e 2002, conforme documentadas às folhas
02 a 463, são compatíveis com as DIRF(s) correlatas, bem como se a contribuinte ofertou
devidamente as RECEITAS correspondentes à tributação (para apurar o Lucro Real), considerando
o período pré-operacional da companhia.
As conclusões da diligência realizada foram descritas no Relatório de Diligência às
fls. 888/947. Cientificada a recorrente apresenta às fls 964/984 sua manifestação a respeito da
diligência realizada.
Por fim os autos retornaram para conclusão do julgamento do recurso voluntário.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
6
VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
A admissibilidade e a tempestividade já foram atestadas pela Resolução n° 1402-
000.571.
Trata inicialmente de pedido de restituição referente a pagamento indevido de
IRRF, no valor total de R$ 5.266.545,09, conforme deu pedido de retificação às fls 66. Os
recolhimentos realizados por meio de DARF estão discriminados, com as respectivas atualizações
em planilhas apresentadas em conjunto com os respectivos comprovantes de rendimento às fls
44/89.
Inicialmente o crédito pleiteado foi negado pela Derat/RJO, tendo em vista a
impossibilidade de o “Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, por ser considerado antecipação do devido no
encerramento do período de apuração, não pode ser compensado diretamente com outros tributos
e contribuições, devendo ser deduzido do imposto apurado no encerramento do período de
apuração, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado(inciso I, art. 773 do RIR/1999)”.
Além disso, a Autoridade Fiscal que analisou o crédito ressaltou que “ficando
comprovado ter sido o recolhimento efetuado de forma indevida ou maior que o devido, caberia o
reconhecimento do direito creditório, nos termos do artigo 2°, inciso Ida Instrução Normativa SRF n
o. 210, de 30 de setembro de 2002”.
Em sua manifestação de inconformidade, em vez de contestar os fundamentos da
negativa do crédito a interessada solicitou a retificação do pedido de restituição, alterando a
origem do crédito de pagamento indevido para saldo negativo de IRPJ relativo aos anos de 1998 a
2002.
Este pedido foi inicialmente negado pela Derat/RJ, fls 463/465, no entanto, a
DRJ/RJO1 acolheu como manifestação de inconformidade em razão de sua petição acostada aos
autos às fls 473/475:
17 A ciência do interessado ao Parecer. Conclusivo que não lhe reconheceu o
direito creditório, nem homologou as compensações efetuadas se deu em
07.12.2004 (fis.79).
18 A petição do interessado, às fls.82, referindo-se ao motivo e ao valor do Pedido
à folha 1, foi protocolada em 15.12.2004, e, portanto, dentro do prazo de 30
(trinta) dias definido na lei de regência (Decreto n9 70.235, de 6 de março de
1972), razão por que deve ser conhecida pela autoridade julgadora.
19 Posto isso, passa-se à análise do mérito, não sem antes observar que, na forma
da legislação de regência, as impugnações/manifestações de inconformidade
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
7
apresentadas dentro do prazo legal suspendem a exigibilidade do crédito
tributário.
No mérito a instância julgadora a quo manteve o não reconhecimento do crédito de
saldo negativo de IRPJ referente a todos os anos calendários informados em sua manifestação de
inconformidade.
Em seu recurso voluntário a interessada pede em sede preliminar a nulidade do
Acórdão da DRJ por não ter se manifestado a respeito dos créditos relativos ao IRRF – Aplicações
financeiras relativos ao ano calendário de 2002.
Primeiramente, conforme já se pode depreender a partir da leitura do item acima,
cumpre destacar que o r. acórdão se ateve, tão somente, aos créditos do "IRRF-
Aplicações financeiras" requeridos para os anos-calendários de 1998 a 2001, sem,
contudo, proferir juízo para aqueles do ano-calendário de 2002.
Sendo assim, sob pena de preterição do direito da RECORRENTE, há que ser
declarada a nulidade do r. acordo, devendo, nesta hipótese, serem os autos
restituídos à D. 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Rio de Janeiro — I, nos exatos termos do artigo 59, inciso I, e seguintes do
Decreto n° 70.235/72.
Muito embora, a manifestação de inconformidade tenha a informação sobre seu
pleito a respeito do saldo negativo relativo ao ano calendário de 2002, de fato, a DRJ/RJO1 não se
pronunciou a respeito desta matéria.
Este motivo, em regra, não seria causa de nulidade do Acórdão recorrido. Bastaria
retorno dos autos ao julgamento de primeira instância para que fosse realizado um novo
julgamento no intuito que fosse apreciada apenas a matéria ausente, complementando o Acórdão
recorrido.
Contudo, o pedido inicial da recorrente refere-se a pagamento indevido do IRRF,
como a própria admite, uma vez que, em sede de manifestação de inconformidade, buscou alterar
para saldo negativo, afirmando ter ocorrido erro material, pedido este acatado pela unidade
julgadora de primeira instância.
No entanto, ao alterar o pedido inicial de pagamento indevido para saldo negativo,
não houve a análise original do direito creditório. A DERAT/RJ analisou como se fosse pagamento
indevido, por sua vez, a DRJ/RJO1 apreciou o pleito como sendo saldo negativo. Não houve
qualquer análise original a respeito dos saldos negativos em litígio.
Destaca-se que à DRJ, desde a época dos fatos, não é competente para apreciar o
direito creditório em sua forma original, pois a ela somente compete o julgamento em primeira
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
8
instância os processos administrativos fiscais do art 174, da Portaria MF 95/2007, o Regimento
Interno da RFB, então vigente.1
Por sua vez, a decisão sobre restituição e compensação, competia aos Delegados e
Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil, nos termos do art 238, do mesmo Regimento2.
Assim, embora estar no exercício de sua competência em acatar o alegado erro
material na informação da origem do crédito informado na manifestação de inconformidade, a
DRJ/RJO1 não poderia analisar o crédito de saldo negativo de forma original.
Neste sentido, entendo que houve nulidade parcial no Acórdão n° 12-16.326,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO1, na parte em que foi apreciado o direito ao saldo negativo
de IRPJ dos anos calendário de 1998 a 2001, por ter sido parcialmente proferido por autoridade
que não era competente para realizar o ato, nos termos do art 59, Inciso I, do Decreto n°
70.235/75, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF)3.
É importante salientar que houve claramente dois fundamentos para o não
reconhecimento do crédito tributário pleiteado em momentos processuais distintos. A primeira
decorrente da análise inicial em que a unidade de origem apreciou a possibilidade de pagamento
indevido do recolhimento a título de IRRF e a segunda, em sede de julgamento da manifestação de
inconformidade, que apurou a inexistência saldo negativo em razão de não terem sido
reconhecidas as retenções em razão de não oferecimento à tributação das receitas equivalentes
ao imposto retido.
Assim, somente em seu recurso voluntário é que foi esclarecido o motivo pelo qual
a recorrente não ofereceu à tributação as receitas decorrentes do imposto retido.
Portanto, o que foi decidido pela DRJ, não guarda qualquer relação ao que foi
apreciado pela unidade de origem, quebrando o duplo grau de jurisdição administrativa previsto
no PAF.
Desta forma, os autos deverão retornar à unidade regimentalmente competente
para analisar em sua forma original o saldo negativo de IRPJ relativos aos anos calendários de
1998 a 2002, conforme solicitado pela interessada em sua manifestação de inconformidade e
acatada pela DRJ/RJO1.

1 Art. 174. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, órgãos com jurisdição
nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância, processos administrativos fiscais:
2 Art. 238. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil
incumbe, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades relacionadas com a gerência e a modernização
da administração tributária e aduaneira e, especificamente:
(...)
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de parcelamento, sobre
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos
3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10070.000112/2003-41
9
Destaca-se que não houve nulidade do despacho decisório, uma vez que ele
analisou exatamente o crédito inicialmente pleiteado. Neste sentido, não houve incidência de
qualquer previsão de nulidade previstos no art 59 do PAF.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para considerar
nula a análise do crédito constante no Acórdão n° 12-16.326, no julgamento da manifestação de
inconformidade, devendo os autos retornarem à unidade regimentalmente competente para nova
análise do direito creditório de saldo negativo dos anos calendários de 1998 a 2002, conforme
decidido na parte mantida do Acórdão proferido pela DRJ/RJ1, nos termos deste voto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1025
DF CARF MF
Original